Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas, quando as condições em que ocorreram os fatos e a apreensão do entorpecente na residência de um deles é corroborada pelas declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pelas filmagens que evidenciam a venda de entorpecente por ambos os réus.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, que não foi produzida no caso.
III - Ausente comprovação de que o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de instituição de ensino, de rigor a exclusão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei Anti-Drogas.
IV - Recursos conhecidos e parcialmente providos.